Tribunal: TJMT
Processo: 1016262-30.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016262-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA - CPF: 042.935.431-20 (ADVOGADO), EZEQUIEL PADILHA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 051.555.181-30 (PACIENTE), 1ª vara criminal da comarca de várzea grande (IMPETRADO), BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA - CPF: 042.935.431-20 (IMPETRANTE), EZEQUIEL PADILHA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 051.555.181-30 (PACIENTE), BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA - CPF: 042.935.431-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WERMESON RIBEIRO NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN PABLO FERREIRA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), RIDERSON APARECIDO MANGERI SANTI (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WILLIAN DA SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE E NESTA EXTENSÃO DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO, CÁRCERE PRIVADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – MATERIALIDADE, INDÍCIOS DE AUTORIA E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA – PACIENTE ACUSADO DE INTEGRAR ESTRUTURA ILÍCITA DE PODER – CRIME SUPOSTAMENTE COMETIDO EM OBEDIÊNCIA À ORDEM DE PUNIÇÃO – VASTA FICHA CRIMINAL, COM CONDENAÇÕES – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP –

PANDEMIA –

POSTULANTE QUE NÃO SE INSERE EM GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
WRIT
CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA PARTE, DENEGADA A ORDEM.

Inviável a análise da tese concernente ao trancamento da ação penal por inépcia da denúncia quando a referida peça nem sequer foi juntada aos autos.

Deve ser mantida a prisão preventiva decretada nos autos quando devidamente demonstrada a presença concomitante da prova da existência do crime, dos indícios suficientes de autoria e do perigo que a liberdade do réu representa à eficácia do processo criminal.

Se as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado, não há falar em substituição da custódia por cautelares alternativas.

Não se desconhece o grave momento vivendo diante da pandemia da Covid-19, que clama por adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a propagação do vírus. Entretanto, se nada de concreto a respeito da alegada gravidade do estado de saúde foi anexado no processo, descabe falar em revogação da prisão preventiva com base na Recomendação n. 62 do CNJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ezequiel Padilha de Souza Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente na data de 20.7.2020, após representação da autoridade policial, em razão da suposta prática dos delitos de tentativa de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado e organização criminosa.

Aduz, em síntese, que inexistem elementos mínimos no tocante à autoria, o que torna inepta a denúncia, e que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, revelando-se suficiente a imposição de cautelares alternativas, mormente em razão do risco de espalhar a Covid-19 no interior do estabelecimento prisional, uma vez que teve contato com pessoa que testou positivo, bem ainda pelo quadro de saúde do pretenso beneficiário, que apresenta “
degeneração da coluna
” e faz uso de morfina.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva do paciente, ou a substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id 53156473

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id 53529486.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial
da ação constitucional e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem – Id 54315477.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do
habeas corpus
.

Neste
writ
, busca a impetrante, em síntese, o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva do paciente, ou a substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, ao argumento da inépcia da denúncia no tocante aos indícios mínimos de autoria; pelo não preenchimento dos pressupostos do art. 312 do CPP, e devido ao seu estado de saúde.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, reputo inviável a análise da tese defensiva concernente ao trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, haja vista que a referida peça nem sequer foi juntada aos autos, o que, por óbvio, impede a constatação da veracidade do que fora afirmado pela impetrante, no sentido de que a exordial acusatória apresenta “
termos incongruentes
”, e que “
somente expôs a palavra da vítima e dos policiais, os quais nada presenciaram sobre os fatos”.

Por outro lado, quanto à prisão preventiva, sabe-se que esta, como toda e qualquer medida cautelar, também está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime, dos indícios suficientes de autoria e da demonstração do perigo que a liberdade do réu representa à eficácia do processo criminal.

No caso concreto, assim se manifestou o Juízo de primeiro grau:

“(...). Em exame às provas até então carreadas ao feito até o presente momento, observa-se a presença da materialidade delitiva, assim como dos indícios de autoria, que podem ser constatados por meio do boletim de ocorrência, do prontuário médico, assim como das declarações colhidas pela autoridade policial.

Com efeito, os policiais César Fernando da Silva Nunes e Alex da Silva Dias, narraram que foram acionados, via CIOSP, para comparecerem ao Pronto Socorro Municipal, local onde teria dado entrada um cidadão “atingido por projétil de disparo de arma de fogo”.

Segundo esclareceram, ao indagarem a vítima a respeito dos fatos, esta teria dito que foi raptado por quatro indivíduos, quais sejam, os réus Riderson, Ezequiel, Allan e Wemerson, os quais o teriam levado para um matagal, situado próximo ao córrego do bairro Pirineu.

Os mencionados policiais esclareceram que a vítima acrescentou ter sofrido torturas físicas e psicológicas, bem como que, por ter percebido que seria “executado”, empreendeu fuga, oportunidade em que o “suspeito Padilha”, que alegou ser conhecido como chefe de uma organização criminosa, efetuou vários disparos na sua direção, sendo atingido, de raspão, na cabeça, por um deles (...).

Narraram os policiais que Riderson teria admitido ter participado do “salve” (punição), juntamente com Wemerson, Ezequiel Padilha e Allan, sendo a sua participação resumida às agressões. Afirmaram que Riderson teria destacado que o responsável pelo disparo foi Ezequiel Padilha.

Por seu turno, ouvida na delegacia de polícia, a vítima Marcos Willian da Silva asseverou que acredita ter sofrido as agressões devido ao fato de ter ingressado sem autorização na residência de uma pessoa, o que teria feito para ocultar-se da polícia, já que se trata de pessoa monitorada por tornozeleira eletrônica e estava desobedecendo o horário de restrição, mas que os réus o acusaram de ser “ladrão”.

Narrou que, no dia dos fatos, foi abordado pelos réus Riderson, Ezequiel, Allan e Wemerson, os quais o colocaram em um veículo e passaram a procurar pelo local apropriado para executá-lo, levando-o até um matagal onde foi agredido com chutes, socos e pauladas por todos.

Mencionou que se negou a atender a determinação para que se ajoelhasse e entrou em luta com os presentes, momento em que observou que Ezequiel portava uma arma de fogo, com a qual teria lhe desferido golpes na cabeça e no peito.

Alegou que Ezequiel tentou disparar contra a sua cabeça, mas que conseguiu evitar, segurando a arma.

Destacou que, ainda durante a luta, ouviu um disparo e percebeu que havia sido atingido na cabeça, mas que, mesmo assim, conseguiu correr para o mato, onde permaneceu se fingindo de morto até notar que estava sozinho, quando conseguiu se levantar, pediu socorro e foi levado ao pronto socorro.

Superada a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, conclui-se que a decretação da custódia cautelar dos acusados é medida que se impõe.

In casu, a prisão preventiva é necessária para assegurar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos que lhes são imputados, revelada, especialmente, pelo modus operandi, em princípio, empregado, já que, segundo consta, os crimes teriam sido praticados em obediência à ordem de punição, conhecida como “salve”, supostamente emanada de fação criminosa, que age, inclusive, como “Estado paralelo”, decidindo quem vive ou morre.

Além disso, a ordem pública deve ser preservada da renitência delitiva dos réus, já que se tratam de pessoas que ostentam antecedentes, pesando, inclusive, no caso dos acusados Allan e Ezequiel, condenações pela prática de crimes dolosos anteriores, conforme extratos anexos (art. 313, II, CPP).

Deste modo, os fatos narrados alhures evidenciam, por ora, o receio de perigo e a existência concreta de fatos contemporâneos aptos a justificar a aplicação da medida.

Ademais, a gravidade concreta dos fatos que lhes são atribuídos, aliada à existência de antecedentes, neste momento, indicam o risco gerado pelo estado de liberdade de todos, bem como a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...)”
– Id 52987475.

Conforme se verifica da fundamentação supra, os pressupostos autorizadores da prisão cautelar estão suficientemente demonstrados, à luz da disposição contida no art. 312 do CPP, porquanto, a materialidade delitiva encontra respaldo no boletim de ocorrência e no prontuário médico anexado ao feito na origem.

Igualmente, os indícios de autoria podem ser extraídos da palavra do ofendido e pela delação do corréu Riderson, o qual admitiu a participação na empreitada criminosa e delatou o pretenso beneficiário, destacando que este teria sido o responsável pelo disparo de arma de fogo.

Outrossim, o
periculum libertatis
está consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concretada demonstrada pelo
modus operandi
da conduta delituosa, pois, pelo que consta, “
os crimes teriam sido praticados em obediência à ordem de punição, conhecida como “salve”, supostamente emanada de fação criminosa, que age, inclusive, como “Estado paralelo”, decidindo quem vive ou morre
” – p. 65, Id 53529480.

Ademais, não bastasse a suposta participação em organização criminosa, é de se destacar que o paciente ostenta uma vasta ficha criminal, com condenações por roubo majorado, furto qualificado, além de outras anotações por calúnia, resistência, receptação e disparo de arma de fogo – pp. 77-80, Id 53529483.

Logo, se as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado, revela-se inviável a revogação da custódia preventiva ou mesmo a sua substituição por cautelares alternativas.

Lado outro, não se desconhece o grave momento vivendo diante da pandemia da Covid-19, que clama por adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a propagação do vírus.

Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o paciente se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou mesmo concessão da prisão domiciliar, na medida em que o laudo médico apresentado aparentemente apenas sugere um procedimento corretivo na coluna, sem explicitar nenhuma gravidade ou urgência como quer demonstrar a defesa do postulante.

De mais a mais, também não há comprovação de que o paciente estivesse contaminado pelo coronavírus, havendo apenas vagas alegações de que, antes de ser preso, teve contato com uma pessoa que testou positivo.

Por todo o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020